Tribunal: TJES
Processo: 0005385-24.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005385-24.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO DE CAMPOS PEREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005385-24.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABIO DE CAMPOS PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ART. 384, § 1º, DO CPP. INOVAÇÃO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar. Registra-se que a absolvição do apelado ocorreu nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, segundo o qual
o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça
existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência.

1.2. Na hipótese em análise, a absolvição se deu em razão da dúvida a respeito da existência do crime, tendo em vista que a instrução probatória não esclareceu o dolo do apelado, não sendo possível afirmar se pretendia ocasionar qualquer prejuízo ao estabelecimento comercial ou à vítima Jéssica. É dizer: a absolvição não decorreu de mera constatação de fato novo não descrito na denúncia, mas de dúvida a respeito do dolo do agente na conduta apurada durante a instrução probatória.

2. Mérito. Para que o delito de estelionato seja caracterizado, são exigidos quatro requisitos: I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio ardil, ou artimanha e IV) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

3. Hipótese na qual o apelado valeu-se de forma questionável do cadastro existente na loja em nome de sua ex-companheira, mas que outrora era por ele utilizado, em razão de haver autorização para tanto, porém não se observa que pretendia causar prejuízo à sua ex-companheira ou ao estabelecimento comercial, tanto que tentou realizar a negociação da dívida, porém as negociações foram interrompidas diante da judicialização da demanda.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005385-24.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABIO DE CAMPOS PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
Id. 4955851, pp. 201/218, Vol. 1, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelado fora absolvido em relação à prática do delito previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no período compreendido entre 11.9.2018 a 19.9.2018, na Cidade de Colatina, o apelado realizou diversas compras na Empresa Pancieri Comércio de Materiais de Construção, valendo-se de crediário em nome de sua ex-companheira Jessica Martineli Castiglioni.

Apurou-se que, no dia
19.9.201
8
,
a vítima recebeu uma ligação da funcionária da Empresa Pancieri Comércio de Materiais de Construção, ocasião em que foi informada de que o denunciado havia efetuado várias compras no nome dela, como se ainda fosse seu marido e que teria ultrapassado seu limite de crédito junto ao estabelecimento.

A denúncia apontou que o ardil utilizado pelo apelado consistiu em ludibriar a vendedora, alegando estar casado com a vítima, bem como que estavam esperando gêmeos. No entanto, à época dos fatos, já estavam separados há aproximadamente 09 (nove) meses.

O valor do prejuízo foi apurado em R$ 4.435,83 (quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Devidamente processado, o réu fora absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, o Ministério Público argumentou pela existência de nulidade nos autos, consistente no fato do magistrado
a quo
ter inovado em sede de sentença condenatória, ao fundamentar que
“
como o vendedor da loja é que teria sido enganado, não caberia condenação, em atenção ao princípio da correlação entre denúncia e a sentença
.”

Na visão do
Parquet,
houve
error in procedendo
, porquanto, tendo o magistrado
a quo
se deparado
“com fato novo não descrito na denúncia, deveria ter provocado o Ministério Público para que suprisse tal falta, seja pelo Promotor Natural, seja submetendo à apreciação do caso ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28, do Código de Processo Penal.”

Embora a questão tenha sido veiculada no recurso ministerial como uma preliminar, na verdade, confunde-se com o mérito do recurso, consoante passo a demonstrar.

Registra-se que a absolvição do apelado ocorreu nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça “
existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência
.”

Embora o magistrado
a quo
tenha realizado extensa fundamentação e, em dado momento, tenha feito reflexão sobre a verdadeira vítima do delito, já que Jéssica em nenhum momento foi induzida a erro, esclarecendo que o vendedor da loja é que supostamente teria sido mantido em erro, ingressou na análise da tipicidade da conduta descrita na denúncia, tanto em relação a Jéssica, quanto em relação ao estabelecimento comercial, senão vejamos:

“(...) No caso tratado nos autos, reputo como plausível o que fora sustentado pelo réu, especialmente levando em consideração que: 1) FABIO já havia comprado no mesmo local em outras oportunidades; 2) a autorização dada por sua ex-esposa não havia sido retirada e; 3) sua versão fora confirmada pelo vendedor do estabelecimento, no que diz respeito ao modo pelo qual as compras foram realizadas e a tentativa de renegociação com o estabelecimento. o que quero dizer
é: ainda que - conscientemente - tenha se omitido sobre o divórcio no momento da realização da co
m
pra no estabelecimento comercial, diante das provas produzidas durante a instrução criminal, existe, de fato, a possibilidade de que FABIO não planejasse obter vantagem il
í
cita para si, em preju
í
zo de J
É
SSICA
. Por fim, importante ressaltar que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é de quem a alega e, no presente caso, conforme já exposto, não há comprovação de que o acusado tenha praticado o crime a ele imputado, sendo, portanto, impossível a edição de um decreto condenatório em seu desfavor. “

Como se vê, a absolvição se deu em razão da dúvida a respeito da existência do crime, tendo em vista que a instrução probatória não esclareceu o dolo do apelado, não sendo possível afirmar se pretendia ocasionar qualquer prejuízo ao estabelecimento comercial ou à vítima Jéssica. É dizer: a absolvição não decorreu de mera constatação de fato novo não descrito na denúncia, mas de dúvida a respeito do dolo do agente na conduta apurada durante a instrução probatória.

Por fim, esclareço que o crime de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal, tipifica a conduta de
"obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento"
.

Nesse diapasão, para que o delito acima seja caracterizado, são exigidos, portanto, quatro requisitos: I) obtenção de vantagem ilícita; II) prejuízo a outra pessoa; III) uso de meio ardil, ou artimanha e IV) enganar alguém ou a levá-lo a erro.

Caso algum desses quatro elementos não esteja presente na conduta do suposto agente infrator, não há que se falar no crime de estelionato.

Ademais, como cediço, o crime de estelionato é classificado como material e, como tal, exige a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, ou seja, a obtenção da vantagem ilícita em detrimento do prejuízo alheio (Nesse sentido: STJ, CC 161087/BA. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Terceira Seção. Julgado em 24/10/2018. DJe: 30/10/2018).

Na situação em análise, a vítima Jéssica esclareceu que não sofrera qualquer prejuízo em relação à conduta do apelado, porquanto o estabelecimento comercial não lhe cobrou a dívida e, tampouco, teve seu nome negativado em decorrência do débito deixado pelo apelado.

No que concerne à conduta do apelado em relação ao estabelecimento comercial, não restou comprovado o dolo em ludibriar o estabelecimento comercial, tendo o vendedor que o atendeu informado que o apelado tentou, posteriormente, negociar o débito.

Adite-se, ainda, que havia no estabelecimento comercial uma autorização dada pela ex-companheira do apelado para que este comprasse produtos do material de construção na loja, sendo que tal autorização não havia sido revogada por Jéssica.

De fato, observa-se que o apelado valeu-se de forma questionável do cadastro existente na loja em nome de sua ex-companheira, mas que outrora era por ele utilizado, em razão de haver autorização para tanto, porém não se observa que pretendia causar prejuízo à sua ex-companheira ou ao estabelecimento comercial, tanto que tentou realizar a negociação da dívida, porém as negociações foram interrompidas diante da judicialização da demanda.

Nessa ordem de ideias, assim como entendeu a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, permaneço em dúvida a repeito do dolo do apelado em ocasionar prejuízo às vítimas apontadas na denúncia, razão pela qual mantenho o édito absolutório.

Arrimado nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)